Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-21.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006423-21.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDEILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 035.630.043-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA

– AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações, o pleito exordial deve ser julgado improcedente.

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDEILSON SANTOS DE SOUZA, visando reformar a decisão, de Id. n.º 168281349, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Valores n. 1006423-21.2021.8.11.0040, ajuizada em face de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 168281350, o apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado, posto que não houve a realização de audiência de instrução e julgamento. Sustenta a ocorrência de propaganda enganosa sobre a forma de contemplação.

Sendo assim, requer que seja dado provimento ao recurso para ser anulada a sentença, com o retorno do feito à origem para ser reaberta a fase de instrução da demanda. Sucessivamente, pede que seja reconhecida a nulidade do contrato com a restituição dos valores pagos.

Contrarrazões devidamente apresentadas em petição de Id. n.º 168281354. Não há preliminares

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Inicialmente, a parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Prosseguindo, alegou a parte autora, ora apelante, na exordial, que celebrou contrato de consórcio com a requerida, ora apelada, para aquisição de uma casa tendo-lhe sido prometida a contemplação facilitada.

Aduziu que efetuou o pagamento de determinado valor a título de entrada, contudo, não foi contemplado como prometido, de modo que posteriormente tomou conhecimento de que foi vitima de publicidade enganosa por parte da recorrida, alegando ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades.

Assim, busca no judiciário a rescisão do contrato por culpa da empresa ré, devendo ser restituída dos valores pagos de forma imediata diante da captação de cliente mediante promessa enganosa.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

“O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.”

Da análise dos documentos juntados pela parte autora, ora apelante, inexiste qualquer prova de que foi induzida a erro, de forma a acreditar que seria contemplada de imediato, ou após 30 (trinta) dias do pagamento da entrada.

O contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa recorrida não comercializa cotas contempladas.

Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e em destaque a seguinte frase: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disso, entendo que os
prints
de conversa de aplicativo e de sites de internet, por si só, não prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa, pois ao que tudo indicado o representante da empresa, em conversa de aplicativo deixou claro os termos do contrato, senão vejamos:

A adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Logo, diante da total ausência de provas de que a administradora recorrida enganou o consumidor recorrente, induzindo-a a contratar consórcio, impõe-se reconhecer a inexistência de ato ilícito, o que implica a improcedência do pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, ou restituição de valores.

Ressalta-se, por fim, como bem colocado pelo Juízo
a quo
, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, necessário se faz observar a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS que dispõe que
“é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
.

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma, visto que não reconheço qualquer tipo de propaganda enganosa no caso em análise.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade dessas verbas, enquanto a parte apelante estiver impossibilitada de adimpli-las, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023